Tribunal: TJSP
Processo: 1500598-72.2018.8.26.0025
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Pena base corretamente fixada – Aplicação da atenuante do art. 65, inc. III, alínea "b", do CP e afastamento da causa de emprego de arma – Descabimento - CORRUPÇÃO DE MENOR - Ausência de prova - Condenação - Impossibilidade – Insuficiência probatória - Recurso parcialmente provido.